Tribunal: CARF
Processo: 15165.720689/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/05/2010 a 28/11/2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em sua nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 05/05/2010 a 28/11/2013
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o da garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta dessa verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração utilizou-se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou latente a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade da exação.
IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Não sendo localizadas as mercadorias sujeitas a pena de perdimento, cabível a conversão em multa, nos termos previstos pelo artigo 23, § 3o, do Decreto Lei no 1.455/76.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRIGENTE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Deve ser mantido no polo passivo a pessoa física do dirigente (sócio administrador) apontado como responsável, quando restarem demonstrados nos autos elementos de prova concretos e objetivos que possam revelar a sua participação de forma pessoal, incidindo a previsão do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.720689/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.286 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PREMMIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/05/2010 a 28/11/2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em sua nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF
no 163.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 05/05/2010 a 28/11/2013
LANÇAMENTO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
EXIGÊNCIA
DE
PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do
ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o
da garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui
o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de
infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta dessa
verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração
utilizou-se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou latente
a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade da exação.
IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
EQUIVALENTE VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Não sendo localizadas as mercadorias sujeitas a pena de perdimento, cabível a
conversão em multa, nos termos previstos pelo artigo 23, § 3o, do Decreto Lei
no 1.455/76.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.720689/2015-71
Fl. 7428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
DIRIGENTE.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
Deve ser mantido no polo passivo a pessoa física do dirigente (sócio
administrador) apontado como responsável, quando restarem demonstrados nos
autos elementos de prova concretos e objetivos que possam revelar a sua
participação de forma pessoal, incidindo a previsão do artigo 135, inciso III do
Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-86.022,
proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, que por unanimidade de votos julgou improcedentes as impugnações interpostas,
mantendo o crédito tributário constituído no valor total de R$ 26.333.921,72 (vinte e seis
milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos),
para exigência de Imposto de Importação, IPI – Importação e Contribuições PIS/COFINS –
Importação, acrescidos de multa de ofício (150%) e juros de mora calculados até 31/03/2015,
além de multa equivalente a 100% o valor aduaneiro.
A autuação teve por motivação os seguintes fatos descritos no Relatório Fiscal:
O grupo importava papel do exterior e declarava ser ele destinado à impressão
de livros, jornais e periódicos, portanto beneficiado com imunidade constitucional,
sem incidência de II e IPI, além do ICMS, em nível estadual, e com redução das
Contribuições Sociais PIS e COFINS.
Após a nacionalização das mercadorias, entretanto, o grupo simulava operações
comerciais através de empresas inexistentes de fato ou sem capacidade econômico-
financeira, algumas controladas pelo próprio grupo, para distribuir fraudulentamente a
Fl. 7429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

carga com desvio da finalidade que ampara a imunidade, além de transferir créditos de
impostos indevidos para terceiras empresas. As operações comerciais simuladas
permitiram que a origem dos recursos utilizados permanecesse oculta, e os tributos
sonegados conferiram ao grupo vantagem competitiva desleal sobre o restante do
setor.
Em procedimento de diligência na importadora, foram coletados documentos
que demonstraram simulação no Quadro Societário e de Administradores da empresa,
com a ocultação de beneficiários da fraude, e blindagem patrimonial, com a
interposição de sócio “laranja”.
Constatou-se a existência de sócio oculto na importadora desde o final de 2.009,
com importações da ordem de 53,2 milhões de dólares no período entre janeiro/10 e
janeiro/14. Também verificou-se a utilização de diversas empresas para baixa contábil
simulada das mercadorias importadas pela Premmia e ocultação das reais fontes dos
recursos utilizados nestas importações, possibilitando a terceiras empresas a utilização
do papel imune importado com desvio de finalidade.
Do Procedimento Especial de Controle Aduaneiro realizado, resultou a lavratura
de 2 Autos de Infração com Apreensão de Mercadorias, integrantes dos Processos
Administrativos Fiscais 15165.722222/2014-85 e 15165.722223/2014-20, valoradas
no total de pouco mais de R$ 8,6 milhões, e que tiveram a penalidade de perdimento
aplicada pela autoridade competente de forma definitiva em março/15.
Face à necessidade de verificação das repercussões tributárias da fraude
descoberta em operações de importação anteriores, iniciou-se procedimento de
fiscalização, amparado pelo TDPF 0915200-2015-00025-0, onde analisou-se a
movimentação das mercadorias importadas, através do levantamento das Notas Fiscais
Eletrônicas (NFE’s) de entrada e saída emitidas pela importadora, para a determinação
dos montantes de tributos devidos na importação e não recolhidos em função dos
benefícios tributários pleiteados, e penalidades pecuniárias cabíveis. De igual modo,
determinou-se a participação dos envolvidos no esquema fraudulento para sua
solidarização nos lançamentos tributários necessários, na proporção de sua efetiva
participação.
O presente relatório quantifica o papel imune desviado de sua finalidade
constitucional com a participação da empresa Sinai Comércio de Papéis Ltda., CNPJ
07.170.986/0001-97, objeto específico do Registro de Procedimento Fiscal 0915200-
2015-00036-5, e é constituído de duas partes:
- na primeira parte, com a finalidade de contextualizar a presente ação fiscal e
embasar suas conclusões, e considerando a existência de procedimento fiscal anterior
concluído e julgado procedente pela autoridade competente, ressalta-se fatos
analisados no ‘Relatório Fiscal - Premmia’ (Agosto/14), atualizados com fatos
supervenientes à sua produção; (a versão Agosto/14 encontra-se anexa ao presente
Relatório - Anexo A - , bem como TODAS as provas nela referenciadas, e que são
partes integrantes e indissociáveis deste)
- também na primeira parte é demonstrada a destinação do papel imune
importado pela Premmia no período entre 01/01/10 e 31/01/14;
- na segunda parte, é realizada a segregação do papel imune desviado de sua
finalidade pela importadora através de NFE’s destinadas à empresa Sinai, com
Fl. 7430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

comprovado desvio de finalidade que amparou o benefício tributário, e solidarização
desta empresa como responsável em créditos tributários aqui constituídos.
A primeira parte do presente Relatório é comum a uma série de Autos de
Infração lavrados em separado devido à participação de determinadas empresas no
desvio de parcelas identificadas do papel imune importado, e consequente
individualização das responsabilidades pelos ilícitos praticados.
Em Abril/15 foram lavrados Autos de Infração, que não obstante não
encerrarem as análises nas operações da Premmia, cobrindo 50% do papel imune por
ela importado, superam a cifra dos R$ 79,5 milhões, destaque-se que mais de R$ 12
milhões apenas em tributos vinculados à importação.
Também foi constatada a participação de diferentes pessoas físicas e jurídicas
na fraude nos períodos anterior e posterior a 04/01/13, razão pela qual são lavrados
Autos de Infração distintos para cada um destes períodos, visando imputar a cada
indivíduo a responsabilidade pelo crédito tributário conforme sua participação no
esquema fraudulento.
Foram arrolados na condição de responsáveis solidárias as seguintes pessoas
físicas e jurídicas:
- PREMMIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, na condição de
contribuinte e responsável solidário WALTER NICOLAU FILHO, respondem pela
integralidade dos créditos tributários em todo período analisado, apurados da seguinte forma:

- GERSON JOSÉ ALBERTI, JOÃO LEONARDO GEROWSKI e LORIEL
ZANLORENSI, arrolados pessoal e solidariamente como responsáveis pela integralidade dos
créditos tributários referentes ao período compreendido entre 21/12/09 e 03/01/13, apurados da
seguinte forma:

- ELISEU VICENTE BORGES e JOSÉ REINALDO PASQUALIN BOZZA,
arrolados pessoal e solidariamente como responsáveis pela integralidade dos créditos tributários
referentes ao período após 04/01/13, apurados da seguinte forma:
Fl. 7431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

- SINAI COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA, arrolada solidariamente como
responsável pelos créditos tributários referentes aos tributos que deixaram de ser recolhidos na
importação do papel imune desviado de finalidade, referentes a todo o período analisado,
apurados da seguinte forma:

Em relatório Fiscal foram detalhadas 1.135 operações de importação com
respectivas Declarações registradas no período de 05/05/2010 a 18/11/2013, bem como
relacionadas com Notas Fiscais de vendas emitidas no período de 08/06/2010 a 18/12/2013,
referente ao papel imune desviado de sua finalidade constitucional, indicando o fluxo percorrido
pelo papel importado desde a importação até sua saída para a destinatária Sinai, cujas Notas
Fiscais de venda foram consideradas inidôneas.
Igualmente foi demonstrado que a empresa Sinai, controlada por sócio oculto da
Premmia, não comprovou a destinação constitucional ao papel imune adquirido, resultando na
acusação de operações simuladas onde o papel era na realidade destinado a terceiras empresas
que adquiriam o papel como se comercial fosse.
A fiscalização concluiu que a autuada Premmia: i) promoveu importações de
mercadorias com a ocultação, através de simulação, de reais proprietários da empresa,
responsáveis e beneficiários pelas operações; ii) intencionalmente ocultou a origem e
transferência dos recursos por ela empregados em operações de comércio exterior e, iii) tendo
adquirido papel beneficiado com imunidade, desviou sua finalidade constitucional, através de
emissão de NFE inidôneas emitidas para a empresa Sinai, entre outras, sonegando tributos
devidos na importação; iv) o propósito almejado é possuir vantagem competitiva desleal sobre o
setor papeleiro nacional e v) alavancou suas operações para a ordem de grandeza dos 50 milhões
de dólares em menos de quatro anos.
A responsabilidade pessoal foi atribuída com fundamento legal nos artigos 135 e
136 do Código Tributário Nacional cumulados com o artigo 94 do Decreto-Lei no 37/66, Decreto
no 6.759/99 e artigo 673 do Regulamento Aduaneiro, considerando a acusação de que os sócios,
ostensivos e ocultos, e gerentes da empresa do ‘Grupo’, foram cometidos com infração da lei,
caracterizando, em tese, a prática de crimes, no mínimo, de descaminho e de falsidade,
resultando na imputação aos seguintes autuados:
Fl. 7432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

i) Walter Nicolau Filho, como administrador de fato da Premmia e responsável
pela Sinai;
ii) Gerson José Alberti e João Leonardo Gerowski, como sócios ostensivos da
Premmia até 03/01/13;
iii) Loriel Zanlorensi, como sócio ostensivo da Premmia até 14/05/10 e
administrador de fato até 03/01/13;
iv) Eliseu Vicente Borges, como sócio simulado da Premmia a partir de
04/01/13; e
v) José Reinaldo Pasqualin Bozza, como gerente de fato da Premmia a partir de
04/01/13.
A responsabilidade solidária foi atribuída com fundamento legal no artigo 124-I
do Código Tributário Nacional e o artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 674 do RA),
resultando na imputação aos seguintes autuados:
i) WALTER NICOLAU FILHO, JOSÉ REINALDO BOZZA, ativos gestores
da PREMMIA;
ii) GERSON JOSÉ ALBERTI, JOÃO LEONARDO GEROWSKI, LORIEL
ZANLORENSI e ELISEU VICENTE BORGES, pelas irregularidades
societárias, além da própria empresa PREMMIA e da empresa SINAI.
Os autuados apresentaram impugnações com os seguintes pedidos:
- LORIEL ZANLORENZI (fls. 6988 a 7020):
i) Preliminarmente:
- Nulidade do processo administrativo e do auto de infração em razão da ilegalidade
das provas obtidas, da violação do contraditório e da ampla defesa;
- Sucessivamente, nulidade das provas obtidas;
ii) No mérito:
- Seja afastada a responsabilidade do Impugnante;
- A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente documental e
pericial.
- JOÃO LEONARDO GEROWSKI (fls. 7021 a 7053):
i) Preliminarmente:
- Nulidade do processo administrativo e do auto de infração em razão da ilegalidade
das provas obtidas, da violação do contraditório e da ampla defesa;
- Sucessivamente, nulidade das provas obtidas;
ii) No mérito:
Fl. 7433
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

- Seja afastada a responsabilidade do Impugnante;
- A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente documental e
pericial.
- GERSON JOSÉ ALBERTI (fls. 7054 a 7087):
i) Preliminarmente:
- Nulidade do processo administrativo e do auto de infração em razão da ilegalidade
das provas obtidas, da violação do contraditório e da ampla defesa;
- Sucessivamente, nulidade das provas obtidas;
ii) No mérito:
- Seja afastada a responsabilidade do Impugnante;
- A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente documental e
pericial.
- PREMMIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (fls. 7091 a 7115):
i) Preliminarmente:
- Nulidade do Mandado de Procedimento fiscal que fundamentou todo o procedimento
regido pela IN 228/2002;
- Alternativamente, nulidade das provas ilicitamente obtidas, determinando-se
lavratura de novo auto de infração casos ainda subsistam elementos que o justifiquem;
ii) No mérito:
- A improcedência do auto de infração;
- Alternativamente, a aplicação da pena prevista no artigo 33 da Lei 11.488/2007.
iii) A realização de prova pericial, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/1972, para:
- Quantificar o suposto débito tributário, em comparação com os recolhimentos
efetivados pela Premmia, ante os débitos efetivos;
- Comparar os resultados da Premmia, no período autuado, antes e depois de Eliseu
Vicente Borges assumir a gestão da empresa;
- Verificar modificações na gestão da Premmia, decorrentes da mudança de gestão,
com a aquisição da empresa por Eliseu Vicente Borges;
- Comprovar que o impugnante Walter Nicolau Filho somente passou a receber
valores expressivos da Premmia após Eliseu Vicente Borges adquirir a empresa, e
tecnicamente, melhorar seu desempenho econômico-financeiro; e
- Verificar a origem dos recursos da Premmia, para comprovar a alegação de que os
valores das receitas sempre foram legais, oriundos de notas fiscais, operações
financeiras, tanto com bancárias, quanto adiantamentos junto a empresas de fomento
mercantil, amparados por documentos regulares e efetivamente registrados.
Fl. 7434
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

- Comprovar que independentemente das operações de importação que compõe a
fantasia fiscal, a Premmia realizou diversas outras, que mesmo se consideradas
autonomamente justificam a atividade da Premmia;
Para tanto, indicou como assistente técnico para acompanhamento da perícia o
Contador Sr . Dermival Oliveira Alves.
- WALTER NICOLAU FILHO (fls. 7118 a 7136):
i) Preliminarmente:
- Nulidade das provas obtidas ilicitamente e, por consequência, a nulidade das
conclusões nelas embasadas e do auto de infração;
ii) No mérito:
- Seja afastada a responsabilidade do Impugnante;
iii) A realização de prova pericial, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/1972, para:
- Quantificar o suposto débito tributário, em comparação com os recolhimentos
efetivados pela Premmia, ante os débitos efetivos;
- Comparar os resultados da Premmia, no período autuado, antes e depois de Eliseu
Vicente Borges assumir a gestão da empresa;
- Verificar modificações na gestão da Premmia, decorrentes da mudança de gestão,
com a aquisição da empresa por Eliseu Vicente Borges;
- Comprovar que o impugnante Walter Nicolau Filho somente passou a receber
valores expressivos da Premmia após Eliseu Vicente Borges adquirir a empresa, e
tecnicamente, melhorar seu desempenho econômico-financeiro; e
- Verificar a origem dos recursos da Premmia, para comprovar a alegação de que os
valores das receitas sempre foram legais, oriundos de notas fiscais, operações
financeiras, tanto com bancárias, quanto adiantamentos junto a empresas de fomento
mercantil, amparados por documentos regulares e efetivamente registrados.
Para tanto, indicou como assistente técnico para acompanhamento da perícia o
Contador Sr . Guilherme Silva e pessoa jurídica SBSC Contadores Associados Ltda.
- JOSÉ REINALDO PASQUALIN BOZZA (fls. 7137 a 7144):
i) Seja afastada a responsabilidade solidária e pessoal, como arquivamento do auto de
infração.
A 16a Turma da DRJ/RJO proferiu o Acórdão no 12-86.022, pelo qual julgou
improcedentes as defesas, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 05/05/2010 a 28/11/2013
Fl. 7435
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

PAPEL IMPORTADO COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - DESVIO DE
FINALIDADE NA VENDA - RESPONSABILIDADE DO IMPORTADOR PELOS
TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS NA IMPORTAÇÃO - COMPROVAÇÃO -
A pessoa jurídica que, tendo adquirido papel beneficiado com imunidade, desviar sua
finalidade constitucional, é responsável pelos tributos devidos e não recolhidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/05/2010 a 28/11/2013
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA -EFEITOS - A defesa
apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa
do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito, relativamente ao sujeito
passivo a que se refira.
IRREGULARIDADES NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL-MPF -
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL -INOCORRÊNCIA - O MPF é mero
instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais,
não implicando nulidade de tais procedimentos eventuais falhas na emissão e trâmite
desse instrumento.
PROVAS OBTIDAS PELA FISCALIZAÇÃO POR MEIO DE DILIGÊNCIA JUNTO
AO ESTABELECIMENTO FISCALIZADO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - À autoridade fiscal é permitida a
coleta de provas junto ao sujeito passivo fiscalizado, independentemente de autorização
judicial, desde que o acesso às instalações e equipamentos da empresa seja autorizado
expressamente por seu representante legal.
VÍNCULO DE SOLIDARIEDADE - CONSTATAÇÃO - São solidariamente
responsáveis pelo crédito tributário apurado aqueles que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, sendo, ainda, pessoalmente
responsáveis por ele os diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, quando seja comprovada a prática de ato com infração da lei.
DECLARAÇÃO PRESTADA VOLUNTARIAMENTE À AUTORIDADE FISCAL -
AUSÊNCIA DE ADVOGADO - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - A declaração
prestada à autoridade fiscal em depoimento voluntário não necessita da presença de
advogado para ser considerada válida para fins probatórios, podendo o investigado optar
por nada declarar.
LANÇAMENTO - MULTAS EXIGIDAS PELA AUTORIDADE FISCAL -
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - No lançamento de ofício deve a autoridade fiscal impor
a penalidade cabível, nos termos da legislação tributária e aduaneira aplicável ao caso
concreto, aplicando eventual agravamento ou qualificadora, quando comprovadas as
exigências previstas na lei para tanto.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA - INDEFERIMENTO - Não cabe a realização de
diligência/perícia requerida pelo sujeito passivo, quando este, a princípio, dispõe da
documentação que comprovaria suas alegações, havendo nos autos prova suficiente à
formação da convicção do julgador.
IMPUGNAÇÃO - PROVA - APRESENTAÇÃO - A prova documental deve ser
apresentada pelo sujeito passivo juntamente com a impugnação do lançamento.
PROCEDIMENTO FISCAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE - NÃO
OCORRÊNCIA - O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
Fl. 7436
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

sujeito passivo ou responsável, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Os autuados foram intimados da decisão de 1a Instância nas seguintes datas:
- PREMMIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA: Intimação
IRF/CTA/SECAT no 31/2017 (fls. 7270) recebida via postal em data de
28/03/2017, conforme Aviso de Recebimento de fls. 7276, com interposição de
Recurso Voluntário de fls. 7284 a 7314 em data de 26/04/2017 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de fls. 7283);
- LORIEL ZANLORENZI: Intimação IRF/CTA/SECAT no 32/2017 (fls.
7271) recebida via postal em data de 31/03/2017 (sexta-feira), conforme Aviso
de Recebimento de fls. 7280, com interposição de Recurso Voluntário de fls.
7365 a 7391 em data de 02/05/2017 (protocolo físico);
- JOÃO LEONARDO GEROWSKI: Intimação IRF/CTA/SECAT no
33/2017 (fls. 7272) recebida via postal em data de 29/03/2017, conforme Aviso
de Recebimento de fls. 7278, sem interposição de Recurso Voluntário;
- GERSON JOSÉ ALBERTI: Intimação IRF/CTA/SECAT no 34/2017 (fls.
7273) recebida via postal em data de 30/03/2017, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 7277, com segunda intimação recebida em data de
24/04/2017, conforme Aviso de Recebimento de fls. 7281, com interposição de
Recurso Voluntário de fls. 7333 a 7359 em data de 03/05/2017;
- JOSÉ REINALDO PASQUALIN BOZZA: Intimação IRF/CTA/SECAT no
36/2017 (fls. 7274) recebida via postal em data de 30/03/2017, conforme Aviso
de Recebimento de fls. 7279, com interposição de Recurso Voluntário de fls.
7317 a 7330 em data de 27/04/2017 (protocolo físico);
Os
Recursos
Voluntários
interpostos
pelos
autuados
PREMMIA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, LORIEL ZANLORENZI, GERSON JOSÉ
ALBERTI e JOSÉ REINALDO PASQUALIN BOZZA reproduzem os fundamentos e
requerimentos apresentados em peças de impugnação, acima já mencionadas. Somente foram
apresentados documentos de identificação dos Recorrentes, nada sendo acrescentado sobre a
comprovação já constante dos autos.
Considerando que a Intimação IRF/CTA/SECAT no 35/2017 (fls. 7275), referente
ao responsável solidário WALTER NICOLAU FILHO, foi direcionada ao endereço Rua Belo
Horizonte, no 1037, apto 1302, Centro, CEP: 86.020-270, na cidade de Londrina-PR, não
obstante o endereço do responsável solidário em referência já ter sido alterado desde a intimação
do Auto de Infração para Rua Cel. Pedro Scherer Sobrinho, no 152, apto 24 - Torre Ipê, Bairro
Cristo rei, CEP: 80.050-470, na cidade de Curitiba/PR, inicialmente esta Relatora apresentou
proposta de conversão do julgamento do recurso em diligência, acatada por este Colegiado por
unanimidade através da Resolução no 3402-002.311, para a Unidade Preparadora comprovar nos
Fl. 7437
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

autos a ciência do Autuado sobre o acórdão de primeira instância ou procedesse à intimação com a
devolução do prazo de defesa.
Em cumprimento à diligência, foi encaminhada a intimação para o endereço
indicado, a qual ocorreu em data de 03/01/2020, conforme Aviso de Recebimento de e-fls. 7424
(Rastreamento BO155150563BR) e Aviso de Recebimento de e-fls. 7425 (Rastreamento
BO155158902BR).
Expirado o prazo de defesa sem manifestação do Interessado, o processo retornou
para julgamento através dos Despachos de e-fls. 7426 e 7427.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade dos recursos apresentados
pelos
autuados
PREMMIA
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA,
LORIEL
ZANLORENZI, GERSON JOSÉ ALBERTI e JOSÉ REINALDO PASQUALIN BOZZA, bem
como o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual tomo
conhecimento das respectivas defesas.
2. Preliminarmente
2.1. Os Autuados PREMMIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
LORIEL ZANLORENZI, GERSON JOSÉ ALBERTI e JOSÉ REINALDO PASQUALIN
BOZZA, apresentaram os seguintes fundamentos preliminares em respectivas peças recursais:
i) Nulidade do processo administrativo e do auto de infração em razão da
ilegalidade das provas obtidas, da violação do contraditório e da ampla defesa;
ii) Sucessivamente, nulidade das provas obtidas em razão da ilicitude da Busca
e Apreensão dos Documentos que Embasam a Lavratura. A fiscalização foi à sede da
autuada buscar documentos relativos à ação fiscal, tendo a permissão do administrador
da empresa. No entanto, a fiscalização acabou copiando todos os arquivos magnéticos
e mensagens eletrônicas da empresa, extrapolando os limites do termo de fiscalização,
tornando ilícitas as provas obtidas;
iii) Deve ser declarada a nulidade da busca e apreensão realizada na sede da
autuada, desentranhando-se dos autos os materiais apreendidos, refazendo-se, em
consequência, as conclusões do procedimento fiscal, tomando-se por base apenas
documentos obtidos legalmente.
Considerando a identidade de argumentos apresentados por todos os
Recorrentes, passo à análise conjunta de tais matérias.
Fl. 7438
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

2.2. Não devem prosperar os argumentos das partes, uma vez que a Autoridade
Fiscal procedeu na estrita observância dos ditames contidos no artigo 142 do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível..
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em concreto, foram observados pela autoridade autuante todos os
requisitos essenciais previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível por meio dessa
autuação.
2.3. Por sua vez, o lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos,
instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da impugnações,
nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
2.4. Outrosssim, o art. 9o do Decreto no. 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, textualiza que os autos de infração deverão estar instruídos com todos os
elementos indispensáveis à comprovação do fato. Vejamos:
Decreto no 70.235/1972
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Nesse sentido, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martínez López1se
manifestam:
"No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se aproveita.
Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá
apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência
da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de
sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes. Portanto, a obrigação de provar
será tanto do agente fiscal, conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF,
como do contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação
dada ao artigo 16 do PAF" (sem destaque no texto original)

1 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado; 1a
ed., 2002, p. 207.
Fl. 7439
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

Da análise dos autos, verifica-se que os documentos que compõem o caderno
processual (Termo de Verificação Fiscal, Declarações de importação, Notas Fiscais de entrada e
saída etc), contêm a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a instauração do
procedimento, bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente
especificidade, de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da
defesa.
Ademais, é cediço que o TPDF constitui-se em um mero instrumento de controle
da administração tributária, sendo que uma eventual imperfeição na sua emissão ou execução em
nada macula a legitimidade do lançamento tributário, nem tampouco o amplo direito de defesa
do administrado.
Tanto é que os Recorrentes contestaram detalhadamente todos os pontos
controvertidos apresentados na autuação, demonstrando que tiveram plena compreensão de tudo
aquilo do que estão sendo acusados.
2.5. O Decreto no 70.235/1972 (que dispõe sobre o procedimento administrativo
fiscal, dentre outras), em seu artigo 59 assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Do que se extrai que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal não prevê
como hipótese de nulidade do procedimento fiscal a ocorrência das alegações apontadas em
defesa.
Portanto, a insurgência manifestada acerca da nulidade da autuação não merece
prosperar.
3. Mérito
Os Autuados PREMMIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, LORIEL
ZANLORENZI, GERSON JOSÉ ALBERTI e JOSÉ REINALDO PASQUALIN BOZZA,
apresentaram os seguintes fundamentos de mérito em respectivas peças recursais:
i) A improcedência do auto de infração;
ii) Alternativamente, a aplicação da pena prevista no artigo 33 da Lei 11.488/2007.
iii) Seja afastada a responsabilidade do Impugnante;
Fl. 7440
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

iv) A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente documental e
pericial.
v) A realização de prova pericial, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972.
Assim alegaram os Recorrentes:
i) A incompetência da autoridade que assinou o MPF-F que deu origem à
fiscalização:
- O Mandado de Procedimento Fiscal no 09.1.52.00-2014-0019-1 contém vício
insanável, pois foi assinado por autoridade incompetente, carecendo o ato de
legalidade e legitimidade;
- Não se discute a competência legal e geral dos auditores fiscais da Receita
Federal para atuar em procedimentos fiscais e lavrar autos de infração, pois tais
poderes decorrem da Constituição, do CTN e de leis ordinárias. Porém, a competência
especifica desta autoridade para atuar em cada caso depende de ato circunstanciado e
especial, emanado de superior hierárquico, que lhe confira tal poder;
- São taxativas as prescrições da Lei no 3.470/1958, art. 34, ainda vigente, que
outorga competência para que o superior hierárquico determine e defina competências
e designe agentes fiscais para o exercício de atividades específicas;
i) Os argumentos apresentados nas respostas da Premmia no decorrer do
procedimento fiscal são desqualificados de pronto, quando não ignorados, embora
documentalmente sustentados, dando-se valor apenas a parte dos arquivos
irregularmente apreendidos, com a interpretação criativa que a fiscalização lhe
empresta;
ii) Tratando das participações societárias da Premmia, a lavratura desconsidera
o que foi informado pela empresa, e afirma ter encontrado um “termo oculto”, o que
fundamenta toda a conclusão que leva às lavratura;
iii) Foi desconsiderado tudo que havia sido dito e documentalmente
comprovado, com base neste único documento, os fiscais desconsideraram toda a
verdade documentada e construíram uma tese sobre um contrato que, embora redigido,
acabou rasgado pelas partes;
iv) Caso tivessem sido ouvidos Walter Nicolau Filho ou outro qualquer dos
envolvidos (que sequer foram procurados quando do procedimento fiscal), teriam feito
o mesmo que os signatários do contrato: rasgado-o;
v) A fiscalização desconsidera todos os documentos verdadeiros que lhe foram
apresentados, para sustentar sua tese de que, em um primeiro momento, Gerson Jose
Alberti e João Leonardo Gerowski seriam “sócios ostensivos” e Walter Nicolau Filho
seria o “sócio oculto”, e concluem também que, em um segundo momento, a partir de
janeiro de 2013, Walter Nicolau Filho seria o dono da Premmia, reduzindo Eliseu
Vicente Borges a mero “laranja”;
vi) A partir dessa premissa equivocada, cria uma série de suposições inverídicas
sobre as operações da Premmia. Nos casos dos clientes da Premmia, ignora os efeitos
dos Registro Especiais como Usuários de Papel Imune, concedidos pela própria
Receita Federal, que estes clientes possuem, e atribuem à Premmia (e ao impugnante)
Fl. 7441
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

a responsabilidade pela fiscalização, e pior, pelo recolhimento dos tributos que
deveriam ser recolhidos por esses clientes;
vii) Além disso, admitem como verídicas afirmações dos outros autuados,
Gerson Jose Alberti e João Leonardo Gerowski, que atribuem toda a culpa pelos
procedimentos fiscalizados a Walter, em tática comum de, aproveitando-se das
conclusões equivocadas da fiscalização, aproveitar para “lavar as mãos” e livrar-se de
suas responsabilidades como únicos proprietários da Premmia antes de 2013;
viii) A fiscalização não dá nenhum crédito aos documentos assinados por
Gerson e João Leonardo, e registrados nos órgãos oficiais, mas vale-se da “defesa”
que os dois apresentaram, para ratificar suas conclusões e incriminar Walter. Ou as
informações dos ex sócios se prestam a esclarecer os fatos, ou não. Até o registro da
16a Alteração Contratual na Junta Comercial, em 10/06/2013, Gerson Jose Alberti e
João Leonardo Gerowski eram os únicos sócios da Premmia. E, a partir de então, os
sócios passaram a ser a pessoa física Eliseu Vicente Borges e a pessoa jurídica Eliseu
Vicente Borges (hoje Eliseu Borges Participações Ltda.);
ix) Walter atuou no departamento comercial da Premmia (antes Partner), mas
não era o dono, como equivocadamente concluem os fiscais. E não pode ser
responsabilizado como querem os fiscais. Após construir um entendimento
equivocado sobre as operações da Premmia, os fiscais acabam por concluir,
equivocadamente, sobre Walter;
x) Essa conclusão poderia ser levada em consideração se Walter tivesse
patrimônio oculto, em seu nome ou de suas empresas. Mas isso não ocorre. As
empresas de Walter, ou estão paralisadas ou estão quebradas, quando não as duas
coisas, o que é ocultado pela fiscalização;
xi) Na prática, a Premmia operava regularmente e recolhia seus impostos, como
devidos. Os tributos eventualmente devidos por outras empresas devem ser cobrados
dessas outras empresas, não da Premmia, e muito menos da pessoa física de Walter
Nicolau Filho;
xii) Existindo regra específica, no direito civil ou administrativo, que estabeleça
os limites de conceitos, institutos e formas, eles devem prevalecer. Cita-se doutrina
acerca da interpretação do art. 109 do CTN;
xiii) A Lei no 10.406/2002, em seu art. 997, traz o conceito de sociedade,
modalidade de pessoa jurídica de direito privado. Todos os requisitos legais estão
presentes e a empresa tem estrutura orgânica suficiente para seu funcionamento,
exerce atividade lícita e cumpre as obrigações legais e contratuais;
xiv) Se houvesse fraude, a Premmia é quem aparece ostemsivamente em todas
as ocasiões. É a pessoa jurídica que tem imunidade constitucional reconhecida em ato
declaratório, RADAR ilimitado, realizava as importações, negociava e pagava no
mercado internacional, figurava perante os intervenientes de comércio exterior etc.
xv) Em caso de dúvida, deve ser aplicado o artigo 112, do Código Tributário
Nacional;
xvi) Pelo princípio da especialidade das penas resulta – se comprovada a fraude
– em aplicação para a Premmia do art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Fl. 7442
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

Igualmente considerando a identidade de argumentos apresentados por todos
os Recorrentes, passo à análise conjunta de tais matérias.

3.1. Do Procedimento Especial de Controle Aduaneiro
O presente litígio teve início com a análise de documentos apresentados pela
importadora Premmia Importação e Exportação Ltda para alteração de responsável legal perante
o Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, formalizados no Processo Administrativo
15165.723403/2013-48.
Durante o Procedimento Especial de Controle Aduaneiro (MPF 0915200-2014-
00019-1), a Equipe de Fiscalização analisou 289 (duzentas e oitenta e nove) operações de
importação realizadas entre 01/01/10 e 31/01/14, formalizadas através das Declarações de
Importação identificadas em Relatório Fiscal, todas registradas na modalidade de importação por
conta própria, através das quais a importadora Premmia submeteu ao despacho aduaneiro
mercadorias declaradas como sendo papel destinado à impressão de revistas, jornais e
periódicos, e desembaraçadas com o benefício de imunidade tributária dos impostos devidos na
importação, além de redução das Contribuições Sociais PIS e COFINS.
Após a nacionalização das mercadorias, entretanto, o grupo simulava operações
comerciais através de empresas inexistentes de fato ou sem capacidade econômico-financeira,
algumas controladas pelo próprio grupo, para distribuir fraudulentamente a carga com desvio da
finalidade que ampara a imunidade, além de transferir créditos de impostos indevidos para
terceiras empresas. Tais operações permitiram que a origem dos recursos utilizados
permanecesse oculta, e os tributos sonegados conferiram ao grupo vantagem competitiva desleal
sobre o restante do setor.
Na condução de suas atividades comerciais, a Premmia simulou operações com
diversas empresas sem capacidade financeira e operacional, como as analisadas no Tópico 5 do
Relatório Fiscal, intencionalmente emitindo NFE’s ideologicamente falsas, que não
correspondiam à realidade dos fatos, com o propósito de possibilitar a distribuição de papel
imune importado como se papel comercial fosse.
Como demonstrado pela equipe de fiscalização a fraude que motivou as
simulações foi perpetrada da seguinte forma:
 A Premmia importava papel imune sem pagamento do Imposto de Importação e
Imposto sobre Produtos Industrializados, além do ICMS devido no desembaraço
aduaneiro, bem como se beneficiava com a redução das Contribuições Sociais
PIS e COFINS;
 Eram emitidas NFE’s de venda de papel imune para diversas empresas de
fachada ou que emprestam seu nome à fraude, entre elas a Sinai, dando baixa em
seu estoque;
 A empresa adquirente (Ex. Sinai), emitia NFE’s de venda de papel comercial,
com destaque de ICMS para a real adquirente, por exemplo a Papeliny;
Fl. 7443
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

 A adquirente se credita do valor do ICMS e a vendedora (Ex. Sinai) acumulava
débitos fiscais até encerramento de suas atividades com enormes valores de
débitos tributários com os Estados e a União.
Colaciono abaixo a ilustração extraída do Relatório Fiscal sobre o esquema
fraudulento em análise:

Com isso, em razão das pleiteadas imunidade tributária e redução das
Contribuições Sociais do papel importado, deixavam de ser recolhidos os seguintes tributos
federais:
Imposto de Importação (II) ...................................................R$ 12.270.314,57
Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) ..........................R$ 5.531.388,90
COFINS-Importação ...............................................................R$ 5.564.638,58
PIS-Importação .......................................................................R$ 1.104.871,57
Total ......................................................................................R$ 24.471.213,62

3.2. Da Configuração de Interposição Fraudulenta. Dano ao Erário e Ônus
da Prova
3.2.1. Inicialmente, passo à análise dos fatos comprovados pela equipe de
fiscalização e a devida subsunção aos dispositivos legais que configuram a realização de tais
importações por meio de interposição fraudulenta. conforme a seguinte base legal:
Fl. 7444
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71


Artigo 23, inciso V, e parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com redação
dada pelo artigo 59 da Lei no 10.637/02, regulamentado pelo artigo 675, inciso II e
689, inciso XXII e § 6o, do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro);

Artigos 94, 95, 96, inciso II, 111 e 113 do Decreto-Lei no 37/66;

Artigos 23, 25 e 27 do Decreto-Lei no 1.455/76, regulamentados pelos artigos 673,
674, 675, inciso II, 686, 687, 701 e 774 do Decreto no 6.759/09;

Instrução Normativa no 1.169/2011 e Instrução Normativa no 228/2002, com
alterações introduzidas posteriormente aos fatos geradores deste processo, através da
Instrução Normativa RFB no 1678, de 22 de dezembro de 2016, Instrução Normativa
RFB no 1854, de 04 de dezembro de 2018 e Instrução Normativa RFB no 1986, de 29
de outubro de 2020.
Diz-se interposta pessoa o terceiro que se faz representar por outro em uma
operação de importação/exportação, com a intenção deliberada de causar dano ao erário
mediante fraude e simulação.
O Decreto-Lei no 1.455/1976 assim dispõe em seu artigo 23, inciso V:
“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1oO dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2oPresume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
noDecreto no70.235, de 6 de março de 1972.
§ 4oO disposto no § 3onão impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no
inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território
nacional.
Já o Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) assim prevê:
Artigo 689: Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao erário:
XXII – estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou do responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
3.2.2. Todavia, para configuração do dano ao Erário exige-se a presença
incontestável dos defeitos dos atos jurídicos, quais sejam: fraude e simulação.
Fl. 7445
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

A figura da simulação é prevista através do artigo 167, parágrafo 1o, inciso I do
Código Civil com o seguinte texto:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem ante datados, ou pós-datados.
Na seara da tributação, para configurar simulação que legitime a desconsideração
do negócio jurídico, faz necessário a existência de (i) conluio entre as partes; (ii) divergência
entre a real vontade das partes e o negócio por elas declarado; e (iii) intenção de lograr o Fisco.
Dos fatos acima demonstrados, restam configuradas as três situações,
considerando que: (i) houve conluio entre as partes, uma vez que a Premmia simulava a venda de
papel imune para a Sinai ou outra empresa, e a Sinai emitia NFE de papel comercial ao
verdadeiro adquirente; (ii) houve flagrante divergência entre a realidade das operações e as
declarações prestadas perante o Controle Aduaneiro, como acima já mencionado; e (iii) houve a
intenção de lograr o Fisco, a partir do momento em que tais operações permitiam que os reais
beneficiários do esquema fraudulento permanecessem ocultos, possibilitando a sonegação de
tributos federais que incidiriam na importação e na circulação do papel comercial, obtendo
vantagem desleal neste ramo de atividade, além de evidente transferência de créditos de tributos
estaduais aos seus clientes sem a intenção de recolher os débitos correspondentes, com posterior
abandono das empresas devedoras.
Como ensina o ilustre Doutrinador Paulo de Barros Carvalho2:
"Os atos tendentes a ocultar ocorrência de fato jurídico tributário configuram operações
simuladas, pois não obstante a intenção consista na prática do fato que acarretará o
nascimento da obrigação de pagar tributo, este, ao ser concretizado, é mascarado para
que aparente algo diverso do que realmente é".
Por sua vez, a fraude está prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, com
o seguinte texto:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
– da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
– das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e Positivação no Direito Tributário. Vol. 1. São Paulo: Editora Noeses,
2013, p. 80.
Fl. 7446
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Dos dispositivos legais acima invocados, constata-se imprescindível que a fraude
tributária seja realizada mediante conduta dolosa, visando esconder, modificar ou excluir o fato
jurídico tributário, legitimando que a Autoridade Administrativa desconsidere negócios jurídicos
que visem ludibriar o controle aduaneiro e, portanto, o interesse público que deve ser
resguardado pelo Auditor Fiscal, nos termos previstos pelo artigo 37, caput da Constituição
Federal3 e artigo 2o da Lei no 9.784/994.
Desse modo, o dano ao Erário (art. 23, inc. V, do Decreto-Lei no 1.455/1976),
ainda que não estivesse configurado um efetivo prejuízo aos cofres da União (o que não é o
caso!), deu-se em razão da burla ao controle aduaneiro.
3.2.3. Por sua vez, fraude e simulação não se presumem, devendo ser
efetivamente comprovada pela Fiscalização, como de fato ocorreu no caso em análise. Vejamos:
O Procedimento Especial de Controle Aduaneiro que resultou na autuação
contestada foi instaurado com previsão na IN/SRF no 228/02, acima já mencionada e que assim
prevê:
Art. 1o A empresa que apresentar indícios de interposição fraudulenta de pessoas,
mediante incompatibilidade entre os volumes transacionados no comércio exterior e a
capacidade econômica e financeira, ficará sujeita ao procedimento especial de
fiscalização estabelecido nesta Instrução Normativa.
§ 1o O procedimento especial a que se refere o caput visa a identificar e coibir a ação
fraudulenta de interpostas pessoas em operações de comércio exterior, como meio de
dificultar a verificação da origem dos recursos aplicados, ou dos responsáveis por
infração à legislação em vigor.
§ 2o No caso de importação realizada por conta e ordem de terceiro, conforme
disciplinado na legislação específica, o controle de que trata o caput será realizado
considerando as operações e a capacidade econômica e financeira do terceiro,
adquirente da mercadoria.
Como esclarecido em Relatório Fiscal, através do TDPF no 0915200-2015-00025-
0 iniciou-se o Procedimento Especial de Controle Aduaneiro para análise da movimentação das
mercadorias importadas com o levantamento das Notas Fiscais Eletrônicas (NFE’s) de entrada e
saída emitidas pela importadora, visando a determinação dos montantes de tributos devidos na

3 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
4 Art.2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Fl. 7447
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

importação e não recolhidos em função dos benefícios tributários pleiteados, bem como
penalidades pecuniárias cabíveis e responsabilidade solidária de todos os participantes.
A instauração do Procedimento de Fiscalização teve por motivação a necessária
verificação dos tributos incidentes no comércio exterior (II, IPI, PIS, COFINS e MULTAS) no
período de 01/01/10 a 31/01/14, uma vez que:
i) a empresa não comprova a origem dos recursos empregados em suas operações
de comércio exterior;
ii) a empresa apresenta elementos que apontam para a ocultação de pessoas em
seu quadro societário;
iii) havia indícios de sonegação fiscal de tributos incidentes em importações,
declaradas imunes.
Com a identificação de várias empresas com envolvimento nos ilícitos
constatados, na condição de destinatárias simuladas de papel imune importado, foram expedidos
TDPF’s individualizados, vinculados ao TDPF principal (0915200-2015-00025-0), em nome da
Premmia e englobando parcelas específicas de mercadorias por ela importadas, identificadas por
terem sido baixadas de sua contabilidade através de Notas Fiscais Eletrônicas (NFE’s) de venda
emitidas tendo como destinatária empresa específica.
Com isso, foi realizado o levantamento das mercadorias importadas pela Premmia
e que tiveram seu desvio de finalidade consumado através de NFE’s indôneas emitidas a
determinados destinatários, entre eles, a empresa Pavagraf Editora e Gráfica Ltda.
Após análise da documentação apresentada e demais meios de provas detalhados
em TVF, concluiu a fiscalização pela caracterização das condutas dos envolvidos mediante
fraude e por meio de negócio simulado, com flagrante divergência entre os fatos declarados e a
real intenção dos envolvidos.
Conforme apontado pela fiscalização em TVF, a autuação teve por prova a
seguinte documentação:
1 - Pesquisas da fiscalização junto aos sistemas disponíveis à Receita Federal do Brasil e à rede
mundial de computadores (internet);
2 - Material em papel e mídia magnética coletado através de diligência fiscal à Premmia;
3 - Material em papel e mídia magnética apresentado pelo contribuinte em resposta a intimações
realizadas à Premmia;
4 - Material coletado através de intimações dirigidas às empresas do grupo Premmia e seus
supostos clientes, a saber, Sinai, Global Papers, Pavagraf, Editora O Estado, Ecotendência, Nova
Curitiba, Idéia Papéis, C Barbosa, Miura, M.A.M. Gráfica, Roqueseller, Renovati, KF Brasil,
Jornal Diário de Aparecida, Asa Editora, Nova Visão, Zuric, Papeliny;
5 - Material coletado através de intimações dirigidas à empresa Berfin/Bergus, empresa de
fomento mercantil, que teria emprestado recursos financeiros à Premmia;
6 - Documentos apresentados por instituições financeiros em atendimento a Requisições de
Movimentação Financeira efetuadas.
Fl. 7448
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

Após análise da documentação apresentada e demais meios de provas detalhados
em TVF, concluiu a Fiscalização pela caracterização das condutas dos envolvidos mediante
fraude e por meio de negócio simulado, com flagrante divergência entre os fatos declarados e a
real intenção dos envolvidos.
Em suma, foi demonstrado nos autos (Anexo A-1, item II-B) que a importadora
Premmia não comprovou a origem lícita, da disponibilidade e da efetiva transferência dos
recursos necessários à prática de suas operações.
Igualmente foi demonstrado que as origens dos pagamentos de parcela
significativa de suas operações não são as empresas que figuram nos documentos fiscais.
A título de exemplo dentre várias comprovações da fraude e simulação ocorridas
neste caso, chama a atenção o fato de que os clientes destinatários das mercadorias importadas
(Papel Imune), em especial 15 empresas selecionadas, indicaram a falta de capacidade financeira
e operacional para as transações comerciais declaradas em Notas Fiscais.
Assim destacou o Auditor Fiscal:

(...)

Fl. 7449
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

Fl. 7450
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

(...)
Fl. 7451
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

(...)

3.2.4. Destaco outro elemento de prova destacado pela fiscalização, referente à
cliente Editora O Estado (CNPJ 83.882.456/0001-50), com sede em Florianópois/SC, que
possuiu Registro Especial como Usuário de Papel Imune no UP-09201/00010, concedido através
do ADE 0100/2010, publicado em 07/06/10. Tal Registro foi cancelado pelo ADE 2013/0046,
publicado em 10/04/13.
Entretanto, de junho/12 a janeiro/14, a empresa foi destinatária de NFE’s de venda
de papel imune emitidas pela Premmia no valor de R$ 4,9 milhões, não obstante os dados
obtidos através do Sistema Receitanetbx demonstrar que a mesma empresa não emitiu uma única
NFE de venda no período, e segundo DIMOF’s apresentadas por instituições financeiras e
extraídas do sistema Dôssie Integrado da RFB, não teve nenhuma movimentação financeira
desde 2010:
Fl. 7452
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

3.2.5. Da mesma forma, a empresa Nova Curitiba Comércio de Papéis Ltda
(CNPJ 09.047.851/0001-64), com sede em Pinhais/PR, possui Registro Especial como
Distribuidor de Papel Imune (DP-09101/00035) e como Importador (IP-09101/00040), sendo
que de novembro/10 a maio/12, a Nova Curitiba foi destinatária de NFE’s de venda de papel
imune emitidas pela Premmia no valor de R$ 4,0 milhões.
Todavia, mesma empresa igualmente não emitiu nenhuma NFE de venda no
período e, em todos os anos, suas compras foram significativamente superiores à sua
movimentação bancária:

Vejamos, ainda, relevante prova apontada pelo Auditor Fiscal sobre a mesma
cliente da importadora:

Fl. 7453
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

Fl. 7454
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

3.2.6. Por outro lado, o conjunto probatório trazido pela Fiscalização não foi
afastado pelos autuados, os quais não apresentaram um único documento com as peças de
defesa, passíveis de contrapor dúvidas às conclusões constantes no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 7455
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

Ao que pese o ônus da prova recair sobre a Autoridade Fiscal, diante de farto
acervo probatório, deveria os Autuados comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo da acusação, não sendo suficiente a simples alegação, como prevê o artigo 373 do
novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Vejamos o que ensina o ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Júnior:5
“Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor,
todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito (...) ”.
3.2.7. Portanto, resta configurada a interposição fraudulenta passível e respectivo
dano ao Erário, tornando correta a aplicação da pena de perdimento convertida em multa de
100% (cem por cento) do valor aduaneiro.
3.3. Da Sujeição Passiva Solidária.
3.3.1. Conforme relatado, foram arrolados na condição de responsáveis solidárias
as seguintes pessoas físicas e jurídicas:
- PREMMIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, na condição de
contribuinte e responsável solidário WALTER NICOLAU FILHO, respondem
pela integralidade dos créditos tributários em todo período analisado, apurados
no valor de R$ 21.352.268,52 (vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e dois
mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos);
- GERSON JOSÉ ALBERTI, JOÃO LEONARDO GEROWSKI e
LORIEL ZANLORENSI, arrolados pessoal e solidariamente como
responsáveis pela integralidade dos créditos tributários referentes ao período
compreendido entre 21/12/09 a 03/01/13, apurados no valor de R$
14.418.909,39 (quatorze milhões, quatrocentos e dezoito mil, novecentos e
nove reais e trinta e nove centavos);
- ELISEU VICENTE BORGES e JOSÉ REINALDO PASQUALIN
BOZZA, arrolados pessoal e solidariamente como responsáveis pela
integralidade dos créditos tributários referentes ao período após 04/01/13,
apurados no valor de R$ 6.933.359,13 (seis milhões, novecentos e trinta e três
mil, trezentos e cinquenta e nove reais e treze centavos).

5 Humberto Theodoro Júnior; Curso de Direito Processual Civil; 23a. ed., 1998, p. 424.
Fl. 7456
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

- PAVAGRAF EDITORA E GRÁFICA LTDA e PAULO MARCIAL
ROTH PINTO, arrolados solidariamente como responsáveis pelos créditos
tributários referentes aos tributos que deixaram de ser recolhidos na importação
do papel imune desviado de finalidade, referentes a todo o período analisado,
apurados no valor de R$ 9.133.533,97 (nove milhões, cento e trinta e três mil,
quinhentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos).
A responsabilidade pessoal foi atribuída com fundamento legal nos artigos 135 e
136 do Código Tributário Nacional cumulados com o artigo 94 do Decreto-Lei no 37/66, Decreto
no 6.759/99 e artigo 673 do Regulamento Aduaneiro, considerando a acusação de que os sócios,
ostensivos e ocultos, e gerentes da empresa do ‘Grupo’, foram cometidos com infração da lei,
caracterizando, em tese, a prática de crimes, no mínimo, de descaminho e de falsidade,
resultando na imputação aos seguintes autuados:
i) Walter Nicolau Filho, como administrador de fato da Premmia;
ii) Gerson José Alberti e João Leonardo Gerowski, como sócios ostensivos da
Premmia até 03/01/13;
iii) Loriel Zanlorensi, como sócio ostensivo da Premmia até 14/05/10 e
administrador de fato até 03/01/13;
iv) Eliseu Vicente Borges, como sócio simulado da Premmia a partir de
04/01/13;
v) José Reinaldo Pasqualin Bozza, como gerente de fato da Premmia a partir de
04/01/13, e
vi) Paulo Marcial Roth Pinto, como sócio ostensivo da Pavagraf.
Já a responsabilidade solidária foi atribuída com fundamento legal no artigo 124-I
do Código Tributário Nacional e o artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 674 do RA),
resultando na imputação aos seguintes autuados:
i) WALTER NICOLAU FILHO, JOSÉ REINALDO BOZZA, ativos gestores
da PREMMIA;
ii) GERSON JOSÉ ALBERTI, JOÃO LEONARDO GEROWSKI, LORIEL
ZANLORENSI,
ELISEU
VICENTE
BORGES,
pelas
irregularidades
societárias, e
iii) PAULO MARCIAL ROTH PINTO, sócio ostensivo da PAVAGRAF, além
da própria empresa PREMMIA e da empresa PAVAGRAF.
3.3.2. Inicialmente observo que o simples fato de ser sócio, ainda que
administrador, por si só é passível de atribuir a responsabilidade pessoal ou solidária.
Assim prevê o inciso I, do art. 95, do Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:
Fl. 7457
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Vejamos igualmente a previsão dos artigos 1016 do Código Civil e 135 do Código
Tributário Nacional:
CÓDIGO CIVIL:
Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os
terceiros prejudicados, POR CULPA NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.
(destaquei)
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias RESULTANTES DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(destaquei)
Importante observar que os "atos praticados" previstos pelo artigo 135 do CTN,
devem estar vinculados ao fato gerador de exigência fiscal, ou seja, não é qualquer ato que irá
justificar a aplicação de qualquer penalidade tributária.
Do contrário, ou seja, se a ocorrência de toda e qualquer infração de lei
autorizasse aplicação do inciso III do artigo 135 do CTN, para atribuição de responsabilidade
tributária terceiros, todo e qualquer Auto de Infração deveria trazer como responsável solidário
ao menos um dos diretores, dos gerentes ou do representantes legais das pessoas jurídicas, uma
vez que todo lançamento tributário já nasce e virtude de uma suposta infração à lei. Neste caso,
não haveria razão para a teoria adotada pelo ordenamento jurídico pátrio que confere à pessoa
jurídica personalidade distinta de seus sócios, que somente pode ser desconsiderada nas
hipóteses previstas no artigo 50 da Lei no 10.406/02.
Com isso, as consequências de qualquer tipo de conduta realizada em nome da
empresa só podem alcançar o sócio quando devidamente que a conduta necessariamente dolosa
ou, no mínimo, de pleno conhecimento das ocorrências infracionárias.
Vejamos o entendimento de Fábio Ulhoa Coelho;
Fl. 7458
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

“No art. 135 o dolo é elementar. Nem se olvide que a responsabilidade aqui é pessoal
(não há solidariedade); o dolo, a má-fé hão de ser cumpridamente provados” (2003,
p.402).
Neste mesmo sentido é o entendimento de Maria Rita Ferragut acerca da
necessidade do dolo nas disposições do artigo 135 do CTN:
“Assim, temos que o dolo é condição essencial para a responsabilização, ou seja, a
intenção de fraudar, de agir de má fé e de prejudicar terceiros é fundamental para
caracterizar a responsabilidade pessoal.” Ferragut (2005, p. 121).
Já a responsabilidade por infrações prevista no inciso I, do art. 95, do Decreto-Lei
no 37/66 e no artigo 124 do Código Tributário Nacional afeta todos aqueles que concorreram ou
que se beneficiaram com a prática da infração, sendo ou não sócio da pessoa jurídica, ou seja, a
condição de sócio é irrelevante para a imputação de penalidade com fundamento no referido
dispositivo legal.
Portanto, para que as consequências da conduta realizada em nome da empresa
alcancem o sócio que agiu dentro dos limites estabelecidos no estatuto, na lei ou no contrato
social, é necessário que se comprove a concorrência ou o benefício com a prática da infração por
parte deste sócio, uma vez que os mesmos não podem ser presumidos pelo simples fato de ser
sócio, ainda que administrador.
E no caso em análise a Fiscalização foi devidamente clara em relação às condutas
praticadas pelos sócio e demais pessoas físicas e jurídicas incluídas no polo passivo.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, a simulação iniciou em
21/12/09, quando Gerson Alberti, João Leonardo Gerowski e Loriel Zanlorensi, se prestaram a
ser sócios ostensivos da Premmia, com a ocultação de Walter Nicolau Filho, e, a partir de
14/05/10, também com a ocultação de Loriel Zanlorensi, permitiu que beneficiários primários da
fraude, além de responsáveis pelas operações de importação, também controlassem a distribuição
de papel imune com desvio de finalidade.
Constatou a fiscalização que ao final do período analisado, Walter Nicolau Filho,
apesar de oculto, era o único proprietário da Premmia, responsável pela compra de mercadorias
no exterior, e controlador da Sinai, empresa que se presta a simular as operações comerciais
detalhadas no presente Relatório.
Por sua vez, Eliseu Vicente Borges foi utilizado como “laranja”, interposta
pessoa, com a finalidade de manter Walter Nicolau Filho oculto nas operações da Premmia. E
José Reinaldo Pasqualin Bozza foi a pessoa de confiança eleita por Walter Nicolau para a
administração da empresa.
Transcrevo abaixo o levantamento demonstrado pelo Auditor Fiscal para
embasar a solidariedade atribuída no presente litígio:
- houve alteração do quadro societário da empresa em 17/06/13, conforme
consta do cadastro CNPJ, com a saída dos sócios Gerson José Alberti, CPF
316.826.009-63, e João Leonardo Gerowski, 356.047.439-68;
Fl. 7459
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

- em 17/06/13, consta o ingresso dos novos sócios Eliseu Borges Participações
Ltda., CNPJ
17.203.719/0001-22, com 95% de participação, e Eliseu Vicente Borges, CPF
048.580.169-86, sócio administrador, com 5% de participação;
- a sócia majoritária acima, empresa Eliseu Borges Participações Ltda., possui
como sócio majoritário Eliseu Vicente Borges, com 99,5% de participação. Esta
empresa foi constituída em 12/11/12, com Capital Social de R$ 10 mil (balancete de
janeiro/13);
- desta forma, Eliseu Vicente Borges responde pela quase totalidade das cotas
da empresa importadora (99,525%);
- Eliseu Vicente Borges não apresentou DIRPF referente aos Anos-Calendário
de 2.007 a 2.011. Apresentou DIRPF referente ao Ano-Calendário de 2.012
declarando bens no valor de R$ 29.558,42 e rendimentos anuais de R$ 22.696,61;
- apesar da alteração do quadro societário ter sido registrada no cadastro do
CNPJ em 17/06/13, a empresa apresentou Instrumento Particular de Compra e Venda
de Participações Societárias datado de 17/12/12, tratando da “venda” da empresa aos
novos sócios;
- neste Contrato, a empresa teria sido “vendida” pelo montante total de R$ 200
mil, a serem pagos da seguinte forma: R$ 50 mil até 15/06/13 e R$ 150 mil até
15/09/13. A Cláusula 15a deste Contrato indica ainda que, a partir de 01/01/13, os
novos sócios seriam responsáveis pela “gestão da sociedade, bem como responderão
pelas obrigações do passivo desta, inclusive tributárias e trabalhistas”;
- posteriormente, houve alegação por parte da empresa importadora que os
valores haviam sido renegociados, sendo pagas 2 parcelas de R$ 50 mil em 05/07/13 e
28/10/13, e os restantes R$ 100 mil verbalmente adiados para 2.014; os valores pagos
teriam sido originários de serviços prestados por Eliseu Vicente Borges para a
empresa Sinai Comércio de Papéis Ltda. (R$ 50 mil) e de distribuição de lucros da
própria Premmia ao atual proprietário (R$ 50 mil);
- a Premmia, cujo antigo nome era Partner Trade, realizou operações de
importação no montante de cerca de US$ 6,5 milhões nos últimos 6 meses de 2.013,
ou seja, desde que houve a alteração de seu quadro societário. E de quase US$ 17
milhões durante o ano de 2.013, ou seja, desde sua venda efetiva, conforme contrato
de venda da empresa apresentado;
- o valor de venda das cotas da Premmia aos novos sócios indica ser totalmente
incompatível com a situação patrimonial/financeira da empresa conforme balancete de
janeiro/13.
Considerando estes fatos, a condição financeira e patrimonial do sócio Eliseu
Vicente Borges apresentava indícios de incompatibilidade com os volumes
transacionados no comércio exterior pela empresa da qual passou a ser proprietário,
demonstrando a existência de indícios de simulação da transferência do controle
societário da empresa, de ocultação dos reais responsáveis pela administração e
controle da pessoa jurídica importadora, da ocultação dos reais intervenientes nas
operações de comércio exterior, bem como da origem dos recursos utilizados para
realização destas operações.
Fl. 7460
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

Em 27/01/14, com a motivação exposta acima, instaurou-se o Procedimento
Especial de Controle Aduaneiro previsto na IN SRF 228/02 sobre a Premmia, dando-
se ciência pessoal a Eliseu Vicente Borges do início da fiscalização (Anexo A-1), e
impondo a prestação de garantias pelo importador para o desembaraço ou entrega de
mercadorias importadas.
A participação societária de forma a contribuir para a prática dos atos em
análise está bem configurada através do seguinte resumo extraído do Termo de Verificação
Fiscal:

Fl. 7461
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

Em síntese, constatou-se no presente caso, a existência de sócio oculto na
importadora desde o final de 2009, com importações da ordem de U$ 53,2 milhões de dólares no
período entre janeiro de 2010 e janeiro de 2014. Igualmente verificou-se a utilização de diversas
empresas para baixa contábil simulada das mercadorias importadas pela Premmia e ocultação
das reais fontes dos recursos utilizados nestas importações, possibilitando a terceiras empresas a
utilização do papel imune importado com desvio de finalidade.
E através do procedimento de fiscalização amparado pelo TDPF 0915200-2015-
00025-0, foi analisada a movimentação das mercadorias importadas, com o levantamento das
Notas Fiscais Eletrônicas (NFE’s) de entrada e saída emitidas pela importadora, para a
determinação dos montantes de tributos devidos na importação e não recolhidos em função dos
benefícios tributários pleiteados, e penalidades pecuniárias cabíveis.
Em suma, por meio de tais simulações, as empresas envolvidas sonegaram os
tributos federais que incidiriam na importação e na circulação do papel comercial, obtendo
vantagem desleal no mercado de papel, além de transferir créditos de tributos estaduais aos seus
clientes sem a intenção de recolher os débitos correspondentes, e ao final apenas abandonando as
empresas devedoras.
Outrossim, o Auditor Fiscal esclareceu que as operações autuadas não
representam todas as importações realizadas pela importadora Premmia, mas tão-somente
aquelas relacionadas à operações cujas mercadorias foram desviadas de sua finalidade
constitucional, sendo que, no presente caso, constatou-se a efetiva participação da empresa Sinai
Comércio de Papéis Ltda., CNPJ 07.170.986/0001-97.
Desta forma, restando configurada a participação efetiva dos autuados na
condição de responsáveis solidários sobre os fatos geradores objeto de análise, bem como em
razão do flagrante conhecimento dos fatos por todos os envolvidos, os quais se dispuseram a
contribuir para a prática da fraude e simulação sobre as operações de importação realizadas por
meio de interposição fraudulenta, resta necessário que sejam os mesmos mantidos no polo
passivo desta ação fiscal.

3.4. Da aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional e
desqualificação para a multa prevista pelo artigo 33 da Lei no 11.488/2007
Sucessivamente, pede a Recorrente Premmia que prevaleça tão somente a
incidência da multa prevista pelo artigo 33 da Lei 11.488/2007, inclusive por incidência do
artigo 112 do Código Tributário Nacional.
Com relação ao artigo 112 do CTN, observo que não há dúvidas quanto à
capitulação legal e/ou à natureza ou às circunstâncias materiais dos fatos ou à natureza ou
extensão de seus efeitos, o que afasta o benefício pretendido.
Por este motivo, igualmente não há que se falar em desqualificação da multa na
forma pretendida pela Recorrente.

Fl. 7462
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-010.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720689/2015-71

3.5. Do pedido de prova pericial
Com relação ao pedido de realização de prova pericial, por todas as razões
destacadas no presente voto, restam suficientes os elementos e provas apontados para
configuração da interposição fraudulenta, o que torna desnecessária a realização de prova
pericial e/ou qualquer diligência adicional.
Com relação a tal pedido, aplico a Súmula CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Recursos Voluntários interpostos
por PREMMIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, LORIEL ZANLORENZI,
GERSON JOSÉ ALBERTI e JOSÉ REINALDO PASQUALIN BOZZA.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 7463
DF CARF MF
Original